Tribunal: TJSP
Processo: 1029296-68.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação indenizatória – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Débito declarado inexigível em processo anterior - Restrição creditícia indevida – Ilícito configurado – Existência do dever de indenizar - Dano moral – Pleito de redução –

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação indenizatória – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Débito declarado inexigível em processo anterior - Restrição creditícia indevida – Ilícito configurado – Existência do dever de indenizar - Dano moral – Pleito de redução – Impossibilidade, valor majorado – Recurso improvido.

RECURSO DA AUTORA – Pretensão quanto à majoração da verba indenizatória – Possibilidade –Inscrição em razão de débito declarado inexigível - Montante que comporta majoração para R$15.000,00, nos moldes do que pleiteado, com vistas a atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Responsabilidade extracontratual – Juros a contar da anotação - Recurso ao qual se dá provimento.

Negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029296-68.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelada/apelante MICHELE NOGUEIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1029296-68.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 22935
Fls. 2/7
Voto no 22935
Apelação Cível no 1029296-68.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Nextel Telecomunicações LTDA
Apelado/Apelante: Michele Nogueira da Silva
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Renato Bariani Peres
APELAÇÃO DO RÉU – Ação indenizatória – Inscrição em
órgãos de proteção ao crédito – Pedido procedente para condenar a
ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral – Pleito
de reforma – Impossibilidade – Débito declarado inexigível em
processo anterior - Restrição creditícia indevida – Ilícito
configurado – Existência do dever de indenizar - Dano moral –
Pleito de redução – Impossibilidade, valor majorado – Recurso
improvido.
RECURSO DA AUTORA Pretensão quanto à majoração da
verba indenizatória Possibilidade Inscrição em razão de débito
declarado inexigível - Montante que comporta majoração para
R$15.000,00, nos moldes do que pleiteado, com vistas a atender
aos
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
-
Responsabilidade extracontratual Juros a contar da anotação -
Recurso ao qual se dá provimento.
Negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento ao
recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1029296-68.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 22935
Fls. 3/7
Trata-se de apelações interpostas pelas partes em face da
r. sentença fls. 264/267, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Itaquera, nos autos da ação indenizatória movida por Michele
Nogueira da Silva contra o Nextel Telecomunicações Ltda, que acolheu os
pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao
pagamento de danos morais arbitrados em R$10.000,00, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma do julgado. Sustenta, em síntese, a existência de coisa
julgada. Aduz que não praticou ato ilícito capaz de ensejar o dever de
indenizar e argumenta que o quantum indenizatório foi fixado de forma
desproporcional, o que dá azo a enriquecimento sem causa. Argumenta
quanto à necessidade de adequação do termo inicial dos juros moratórios
(fls.270/276).
De sua parte, a autora apela em busca da reforma parcial
do julgado. Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral. Aduz que o valor não fora
arbitrado de maneira razoável e proporcional. Alega que a indenização por
dano moral possui caráter pedagógico e educativo, de sorte que, o montante
deve ser majorado para R$15.000,00. Por fim, requer a incidência dos juros a
contar do evento danoso (fls.307/314).
A autora ofereceu contrarrazões (fls.295/306).
Recursos
tempestivos,
preparados
e
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1029296-68.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 22935
Fls. 4/7
processados nos termos legais.
É o relatório.
Conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, nego provimento ao recurso da
ré e dou provimento ao da autora.
Por proêmio, saliento que as insurgências serão
analisadas conjuntamente, porquanto, as matérias questionadas guardam
estreita relação.
Trata-se de ação de indenizatória, sustentando a autora ter
sido surpreendida com a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao
crédito e sofrido cobranças indevidas realizadas pelo réu.
A autora afirmou que, nos autos do processo no
1003555-65.2015.8.26.0007, o débito fora declarado inexigível, no entanto, a
despeito do trânsito em julgado da sentença, a ré inseriu seus dados no órgão
de proteção ao crédito.
De seu turno, a ré invocou a preliminar de coisa julgada.
No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito e o dever de indenizar.
As insurgências restringem-se à regularidade da restrição,
à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à incidência
dos juros moratórios.
Não assiste razão à ré, porquanto inseriu os dados da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, a despeito do trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1029296-68.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 22935
Fls. 5/7
sentença proferida nos autos do processo no1003555-65.2015.8.26.0007, por
meio do qual reconhecida a inexigibilidade do débito (fls.130/134 e 140).
Destarte, a autora provou os fatos constitutivos do direito
alegado, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, à
medida em que tivera dados inseridos em órgãos de proteção ao crédito por
dívida já declarada inexigível judicialmente (fls.34 e 247).
A restrição creditícia indevida, capaz de ensejar dano
moral, verifica-se quando aquele que reclama a indenização não suportava,
por ocasião da negativação, situação idêntica, isto é, não passava pelo
constrangimento de ter seus dados inseridos em cadastro de inadimplentes.
Nesse passo, na hipótese dos autos, a autora não contava
com qualquer outro apontamento, exceto aquele determinado indevidamente
pela ré.
Consigne-se, por oportuno, que em tais casos já se
presume o dano pelo apontamento indevido, sendo desnecessária qualquer
outra prova concreta de sua ocorrência.
Na hipótese, houve ofensa à honra objetiva e subjetiva do
autor, que teve seus dados inscritos novamente em rol de maus pagadores e
recebera cobranças indevidas, sendo, portanto, devida a indenização a título
de dano moral, cujo quantum foi fixado de forma proporcional à desídia do
banco e ao novo transtorno ocasionado na vida do autor.
Além disso, pondera-se a gravidade da conduta,
flagrantemente, negligente da ré, que após sentença, que reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1029296-68.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 22935
Fls. 6/7
irregularidade do débito, inseriu os dados da autora nos órgãos de proteção ao
crédito.
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a fixação
de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como, inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei
Beneti, j. 06/08/2013).
Destarte, considerada a situação fática apresentada, aliada
à insistência da instituição em cobrar débito declarado inexigível
judicialmente, o valor fixado comporta majoração para R$15.000,00,
porquanto, adequado para o fim a que se destina, compensar os prejuízos
suportados pela parte lesada, bem como, punir o causador do dano pela
negligência na condução de seus negócios.
Ademais, tendo em conta a inexistência de relação
jurídica, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, sendo
hipótese de responsabilidade extracontratual.
Por derradeiro, considerando o não provimento do
recurso da ré, majoro os honorários advocatícios do patrono da autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1029296-68.2019.8.26.0007 São Paulo Voto no 22935
Fls. 7/7
20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso da ré e dou provimento ao da autora.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora